Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703059-20.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CLÁUDIA MARIA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. COMPROVAÇÃO DO ANIMUS INJURIANDI. VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As provas dos autos, em especial, os depoimentos colhidos na fase judicial, evidenciam que a ré, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizou-se de elementos inerentes à raça ou cor para ofender a vítima. 2. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia, tampouco a Assistente de Acusação se manifestou quanto ao tema, nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar à ré o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação da apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima deve ser excluída, sem prejuízo da liquidação no juízo cível. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 140, § 3o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 10.741/2003 (injúria racial), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução, afastar o valor mínimo fixado a título de reparação por danos morais. A recorrente alega violação aos artigos 140, § 3o, do Código Penal, 156 e 386, incisos V, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição do crime de injúria racial por insuficiência de provas da materialidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 140, § 3o, do Código Penal, 156 e 386, incisos V, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade do delito de injúria racial restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Comunicação de Ocorrência Policial no 2.912/2022-2 – 38a Delegacia de Polícia (ID 55097064); arquivos contendo o registro audiovisual de parte do entrevero envolvendo a apelante e a vítima, então gravado pela testemunha Roseane Santos de Oliveira (IDs 55097071 e 55097074); bem como pelos depoimentos coligidos na fase extrajudicial e em Juízo. (...) Com efeito, verifica-se que as declarações prestadas em Juízo pela vítima e pela testemunha foram seguras e coerentes, não deixando dúvida de que a acusada cometeu o crime de injúria racial ora apurado. (...) Tecidas tais premissas, o conjunto probatório é claro no sentido de que a acusada agiu com evidente animus injuriandi ao chamar a vítima de “negra” e “doméstica” no contexto de desentendimentos originados pela crítica à maneira com que a apelante conduzia seu animal de estimação pela rua” (ID 58667877). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015